Tribunal: TJSP
Processo: 0011278-74.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de prisão domiciliar, formulado com base na eclosão da pandemia de Covid-19 – Impossibilidade – Ausência das hipóteses legais – Reconhecimento – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0011278-74.2020.8.26.0041, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante TATIANA BURCIO SEREJO,
é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto pela sentenciada, mantendo,
assim, a respeitável decisão agravada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0011278-74.2020.8.26.0041 - lauda 2/13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0011278-74.2020.8.26.0041 - lauda 3/13
Voto:
24928 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0011278-74.2020.8.26.0041
Comarca:
São Paulo
Vara:
DEECRIM UR1
Outros números:
0004316-35.2020.8.26.0041
0012386-41.2020.8.26.0041
Agravante:
Tatiana Burcio Serejo
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal Pedido de prisão
domiciliar, formulado com base na eclosão da
pandemia de Covid-19
Impossibilidade

Ausência
das
hipóteses
legais

Reconhecimento
Precedentes
Decisão
mantida Agravo desprovido.
Vistos...
Cuida-se de agravo em execução
interposto contra a respeitável decisão que indeferiu o pedido de
concessão de prisão domiciliar à sentenciada (fls. 11/12).
A defesa técnica pugna para que “seja
concedida a saída antecipada da agravante para que cumpra em prisão
domiciliar especial a sua pena até o controle ou fim da pandemia do
COVID-19”, nos termos da Recomendação no 62/2020, do Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0011278-74.2020.8.26.0041 - lauda 4/13
Nacional de Justiça (fls. 02/05).
O recurso foi contrariado (fls. 41/48),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 49) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
que opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 58/61).
É o relatório.
O inconformismo não prospera.
A sentenciada está cumprindo pena
privativa de liberdade, já transitada em julgado, de 05 (cinco) anos de
reclusão, atualmente em regime semiaberto, pelo cometimento do
crime de tráfico de drogas, tendo iniciado a expiação punitiva em 18 de
maio de 2017, com término atualmente previsto para 09 de novembro
de 2024 (fls. 06/08).
A respeitável decisão impugnada se
encontra suficientemente fundamentada, de maneira detalhada,
inclusive, dela se podendo extrair as razões de convencimento que
levaram à conclusão adotada, convergidas para a ausência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0011278-74.2020.8.26.0041 - lauda 5/13
requisitos legais para o acolhimento da pretensão defensiva (fls.
11/12).
A prisão domiciliar, prevista no
artigo 317 e seguintes, do Código de Processo Penal, substitui a prisão
preventiva e está vinculada à oportunidade, merecimento e
conveniência, para os casos em que incidentes os requisitos legais para
a outorga da benesse, detendo cunho nitidamente cautelar.
Já a prisão domiciliar do artigo 117,
da Lei no 7.210/1984, é admitida para o beneficiário do regime aberto
e para as hipóteses ali taxativamente enumeradas, possuindo natureza
de prisão-pena, eminentemente.
Julio Fabbrini Mirabete prelecionava
que, “com a finalidade de evitar a concessão indiscriminada de
prisão domiciliar, fato que contribui para o descrédito do regime
aberto, com graves prejuízos à defesa social, a Lei de Execução
Penal destinou-a exclusivamente aos condenados que estejam nas
condições especiais previstas expressamente, distinguindo as duas
espécies de prisão em regime aberto: a prisão albergue e a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0011278-74.2020.8.26.0041 - lauda 6/13
domiciliar. Dispõe o art. 117 que 'somente' se admitirá o
recolhimento em residência particular quando se tratar de
condenado que esteja em uma das situações estabelecidas no
referido dispositivo, e esclarece a exposição de motivos que o
regime aberto, salvo essas exceções, 'não admite a execução da
pena em residência particular'. (...) A enumeração legal é taxativa e
não exemplificativa, não podendo o julgador estender o alcance da
prisão domiciliar a hipóteses não previstas na lei, admitindo-se
apenas, na jurisprudência, como já mencionado, que se coloque
nessa situação, excepcionalmente, o condenado que deva cumprir a
pena em regime aberto quando inexiste casa do albergado ou
estabelecimento similar. (...) Deve-se ressaltar que a prisão
domiciliar é uma espécie reservada aos condenados que cumprem
pena em regime aberto, sendo absolutamente incompatível com
outro (semiaberto ou fechado). Assim, por exemplo, não basta estar
acometido por doença grave para obter o benefício” (in “Execução
Penal”, Ed. Atlas, 13a edição, 2014, págs. 513/514 e 525).
Logo, não se tratando de uma
hipótese, nem d'outra, forçoso o reconhecimento de que a almejada
benesse não possui amparo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0011278-74.2020.8.26.0041 - lauda 7/13
De outro lado, a argumentação
defensiva acerca do atual cenário pandêmico, não autoriza o
acolhimento da postulação liberatória.
A eclosão da pandemia de Covid-19,
ensejadora da Recomendação CNJ no 62/2020
desprovida de
vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se - não têm o condão de
implicar, por si só, no desencarceramento, na antecipação de
progressão ou na admissão automática da parte reeducanda em
regime de prisão domiciliar, notadamente porque inexistentes (a)
indicação de autoridade sanitária para que se proceda à soltura de
presos, provisórios ou não, (b) documentação médica apontando a
necessidade atual de assistência à saúde diferenciada, (c)
demonstração de que há risco efetivo, no estabelecimento onde se
encontra, maior que o suportado pelas pessoas não-presas de contrair
o coronavírus, (d) comprovação de que, em meio aberto, receberá
cuidados médicos mais adequados do que aqueles estatalmente
prestados, (e) projeção de que, fora do sistema, não haverá ameaça de
violação das recomendações de isolamento e/ou distanciamento social
e, paralelamente, (f) pela falta de evidenciação de que o Estado, na
esfera direta ou indireta da administração penitenciária, não tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0011278-74.2020.8.26.0041 - lauda 8/13
meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual
infecção pelo novo coronavírius (Sars-Cov-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso
VII, da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX,
da Constituição Federal.
Acresça-se, em reforço, que além de
não haver informe oficial acerca de casos confirmados de
contaminação
generalizada
nos
presídios,
a
Secretaria
de
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo noticiou que tem
adotado medidas articuladas para a implementação de ações de
prevenção, preparação e enfrentamento sobre uma eventual
disseminação do novo Covid-19, junto à população carcerária, aos
servidores públicos e aos demais usuários do sistema prisional, tais
como advogados, voluntários, visitantes e outros colaboradores.
A mesma Secretaria, afora anunciar
que vem fazendo acompanhamento diário da situação de servidores e
custodiados, acrescentou que, “...no que se refere aos cuidados à saúde,
tem-se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0011278-74.2020.8.26.0041 - lauda 9/13
saúde pertencente aos quadros da Secretaria da Administração
Penitenciária, para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas
resultantes de pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da
Deliberação CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove)
Unidades (podendo ser concomitantes com o atendimento de
profissionais da SAP). Ainda assim, na ausência de equipe de saúde, o
custodiado poderá ser atendido na rede pública local...”.
Como bem ressaltando pelo ilustre
preopinante, “...o Poder Judiciário tem adotado medidas junto à
Secretaria de Administração Penitenciária SAP - com o objetivo de
padronizar ações para combater a propagação do coronavírus.
Uma das medidas iniciais tomadas no Estado de São Paulo, com
base nos artigos 101, parágrafo único, e 114, ambos da Resolução
no 144/2010 (que estabelece o número de visitantes em presídios e
locais de encarceramento de indivíduos), foi no sentido de diminuir
o ingresso de pessoas no sistema prisional e socioeducativo,
adotando medidas como a transferência de pessoas presas por
dívida alimentícia para a prisão domiciliar, e, no caso de
adolescentes, a aplicação preferencial de medidas socioeducativas
em meio aberto e revisão das decisões que determinam internação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0011278-74.2020.8.26.0041 - lauda 10/13
provisória. Observo, ainda, que a Secretaria de Administração
Penitenciária também pode suspender visitas em caráter
excepcional ou emergencial, desde que fundamentadas, visando à
preservação das condições sanitárias, de saúde coletiva dos presos,
da ordem, da segurança e da disciplina da unidade prisional, sendo
normalizadas assim que o problema tiver sido sanado. E, não
bastasse a possibilidade da decisão acima ser tomada
administrativamente pela SAP, no dia 20 de março de 2020, foi
proferida decisão nos autos do Mandado de Segurança n.o
1015074-20.2020.8.26.0053, em trâmite perante a 16a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, deferindo a liminar
para determinar à Secretaria de Administração Penitenciária que
proíba as visitas externas aos sentenciados, em todas as unidades
prisionais do Estado de São Paulo. Dessa forma, no momento,
nenhuma visita externa vem sendo realizada no sistema prisional,
sendo descabida, assim, a soltura indiscriminada de presos sob o
argumento da necessidade de evitar a infecção pelo vírus que
circula fora das cadeias. Tais medidas têm por objetivo proteger a
saúde dos presos, dos Magistrados e de todos os Agentes Públicos
que integram o sistema de Justiça Penal, em especial os que se
enquadram nos grupos de risco, como idosos, gestantes e pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0011278-74.2020.8.26.0041 - lauda 11/13
com problemas respiratórios, já que as aglomerações facilitam a
propagação da doença. Portanto, não se concebe a ideia de colocar
em liberdade, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão
ou a substituição por prisão domiciliar, a todos aqueles que se
encontram reclusos por decisão fundamentada do Poder Judiciário
que analisou e reconheceu a presença dos requisitos e
pressupostos necessários para a decretação e manutenção da
custódia, sob o argumento da pandemia causada pelo coronavírus.
Tal situação, qual seja, abrir as portas das cadeias, seria por em
risco toda a sociedade (fls. 44/46).
Esta
Relatoria,
analisando
recentemente caso análogo, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal Pedido de prisão domiciliar,
formulado com base na eclosão da pandemia de Covid-19
Impossibilidade
Ausência das hipóteses legais

Reconhecimento
Precedentes
Decisão mantida

Agravo desprovido.” (AE no 0003101-69.2020.8.26.0026, DJ
23.06.2020).
O
entendimento,
ora
perfilhado,
encontra respaldo em precedentes ajustáveis à espécie:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0011278-74.2020.8.26.0041 - lauda 12/13
“Execução penal. Pleito de prisão domiciliar, formulado
com base na eclosão da Pandemia do Covid-19. Decisão
de
indeferimento
do
pedido
em
primeiro
grau.
Manutenção. Sentenciado que não se enquadra em
quaisquer das situações previstas no artigo 117, da Lei no
7.210/84, e na Recomendação n° 62/2020, do CNJ. Agravo
improvido.” (AE no 0002453-37.2020.8.26.0496, Rel. Des.
Tristão Ribeiro, DJ 22.06.2020).
“Agravo. Deferimento de prisão domiciliar. Reeducando
multirreincidente em cumprimento de pena em regime
fechado. Recurso do Ministério Público pretendendo que
seja cassada a decisão com retorno do agravado ao
regime anterior. Alegação de risco de contágio pelo
coronavírus (Covid-19). Inteligência dos art. 117 da LEP,
e art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ.
Providências
da
SAP.
Agravo
provido.”
(AE
no
0006959-63.2020.8.26.0041, Rel. Des. Damião Cogan, DJ
08.06.2020).
Nesse contexto todo, à vista de
circunstâncias concretas alhures listadas, forçoso o reconhecimento de
que não tem cabimento a outorga da súplica alvitrada recursalmente.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pela sentenciada, mantendo,
assim, a respeitável decisão agravada, por seus próprios e jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0011278-74.2020.8.26.0041 - lauda 13/13
fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)